Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e LUAN LUCAS MOTA GOMES, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os contendedores juntaram aos autos termo de acordo assinado por ambos e seus advogados, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 14989979, 14989995 e 19752318). Desse modo, não há óbice ao reconhecimento da transação firmada. Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pelo autor, de acordo com o termo juntado aos autos (ID 19752318 – pág. 2). Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator